Tribunal: STF
Processo: HC 248123
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE ENTORPECENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2024, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Daniel Pereira Brandão, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.10.2024, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.572.837/ES por óbices formais. 



O caso 



    2. O paciente foi condenado, em primeira instância (Processo 
n. 0004661-88.2018.8.08.0035), à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática de tráfico privilegiado (§ 4º do do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), depois de ser preso em flagrante com 
“20 (vinte) pedras de crack e 21 (vinte e um) pinos de cocaína” (doc. 3).



    Em 29.5.2023, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento à apelação do paciente, mantendo a condenação. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, por meio das provas materiais e testemunhais contidas nos autos, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. Encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação” (doc. 4).



    3. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pela impossibilidade de reexame de prova (Súmula n. 7/STJ), tendo sido interposto agravo em recurso especial (AREsp n. 2.572.837/ES), não conhecido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, por óbices processuais (falta de prequestionamento – doc. 5). A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o conhecimento do pleito de desclassificação da conduta, tendo em vista que a matéria não foi debatida perante a Corte de origem, não preenchendo, portanto, o requisito do prequestionamento. ‘Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.’ (AgRg no AREsp 
n. 2.198.104/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) 2. Agravo regimental não provido” (doc. 7).



    4. Contra o julgado a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na pretendida atipicidade da conduta ou na desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que “o paciente foi condenado por tráfico de drogas com base na apreensão de 4,4 gramas de crack e 29,3 gramas de cocaína (laudo anexo), sem que houvesse qualquer outra prova que o conectasse aos verbos do art. 33 da Lei de Drogas”.



    Alega que, “tendo sido apreendidos na casa do paciente somente 33,7 gramas de entorpecentes, e mais, não estando presentes ‘elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes’, sustenta-se a adoção de tais critérios interpretativos e o consequente reconhecimento da atipicidade da sua conduta”. 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “4. Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus: a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início da execução da reprimenda imposta e, com isso, mantenha a liberdade do paciente até o julgamento do writ, e, ao final; b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal considere atípica ou mesmo desclassifique a conduta do paciente para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. 
c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação do Ministério Público Federal; e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade e oportunidade de memoriais e/ou sustentação oral” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.572.837/ES por óbices formais.



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. A pretensão de desclassificação da conduta foi suscitada de forma inédita no Superior Tribunal de Justiça, sem análise pelas instâncias ordinárias, sendo incabível seu exame per saltum, a fim de se evitar incabível supressão de instâncias.



    10. Ademais, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para assentar a condenação do paciente pela prática de tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    Ausente demonstração de constrangimento ilegal no caso, não é possível, nos estreitos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora